Tribunal: TJES
Processo: 5004717-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004717-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLITON MARQUES NOLASCO
RECORRIDO: HEBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004717-95.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: WELLITON MARQUES NOLASCO

RECORRIDO: HEBERTON PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente.

Trata-se de ação proposta por Heberton Pereira de Oliveira em face de Welliton Marques Nolasco, onde afirma o autor que o réu fez diversas publicações de cunho depreciativo contra a sua pessoa e vem tecendo inúmeros comentários inoportunos nas redes sociais, que afetam sua honra e depreciam sua imagem perante a sociedade. Pede, então, indenização por danos morais.

Em contestação (id. 44728265), o réu sustenta que o autor não comprovou os danos alegados. Assevera que o autor é servidor da Prefeitura de Cariacica, mas fiscaliza obras no município de Vila Velha. Afirma que a conduta do autor perante a comunidade tem contribuído para o clima de intolerância, extrapolando o limite do razoável. Reforça que a livre manifestação de opinião é limitada, cabendo ao indivíduo a responsabilidade de discernir o que deve e sobretudo o que não deve ser dito, principalmente em sede de redes sociais, haja vista seu alcance e possibilidade de acarretar dano ao destinatário de tais comentários. Informa que o autor publicou os seus dados pessoais na rede social, expondo-o ao risco de ser vítima de golpes, além de ter feito um vídeo em frente ao seu local de trabalho e enviado áudios depreciativos no grupo de whatsapp. Refuta a existência de danos. Ao final, pugna pela improcedência do pedido inicial e a condenação do autor no pedido contraposto.

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o réu Welliton Marques Nolasco a pagar ao autor Heberton Pereira de Oliveira o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com a incidência de juros de mora pela SELIC desde a citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), sem incidência de fator de correção autônomo a fim de evitar o bis in idem uma vez que o referido índice também desempenha essa função. Por outro lado, julgo improcedente o pedido contraposto formulado pelo réu em contestação.”

Em sede recursal, é alegado cerceamento de defesa e no mérito liberdade de expressão e ausência de danos indenizáveis.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela violação à imagem e à honra, ensejando a reparação por dano moral.

Desse modo, atento as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“
Pois bem, no caso em análise, considerando as alegações das partes, e analisando as imagens e os vídeos publicados pelo réu (id. 39438883, 44630494, 44631405, 44631404, 44631408, 44631415 e 44631416), com montagens descontextualizadas e não autorizadas pelo autor, além da adição de textos críticos à sua pessoa, constitui violação à imagem e à honra, ensejando a reparação por dano moral, sendo certo que a exposição a terceiros da indignação do réu em relação a sua opinião política e o cargo do requerente, não são fatos permissivos para que o ofenda, por meio dos conteúdos publicados. Logo, restou evidenciada a presença de todos os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: A) a ocorrência do ato ilícito, através de uma ação: as publicações das imagens e dos vídeos pelo réu com menção pejorativa à parte autora; B) os danos decorrentes de tal ato: que se verifica pelo alcance das publicações; C) culpa lato sensu do réu ao realizar a publicação e D) o nexo causal. (...) Assim, restou configurado o abuso no exercício do direito à liberdade de expressão, capaz de ensejar violação à honra e à reparação civil. A fixação da indenização, neste caso, tem se mostrado um caminho árduo, dada a impossibilidade de se avaliar o grau da ofensa experimentada pela parte, mas é muito claro que houve uma grave violação da honra, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a dupla função da referida condenação, punitivo pedagógica e reparatória. Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.”

A r. Sentença acompanha o entendimento dos Tribunais sobre os limites ao direito de liberdade de expressão, onde o envio de mensagens ofensivas à honra e à imagem da pessoa, em grupo de mensagens do aplicativo whatsapp, constitui ato ilícito causador de violação aos direitos da personalidade, ocasionando danos morais.

Embora a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 assegure a livre manifestação do pensamento (artigo 5º, inciso IV), também garante a inviolabilidade da honra e da imagem e o dano moral decorrente de sua ofensa (artigo 5º, inciso X), o que se identifica no caso concreto, em que a apelada demonstra plena liberdade de atacar a apelada, seu nome e sua profissão, sem se preocupar com as consequências das ofensas perpetradas à honra e imagem.

Vejamos jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS ATRAVÉS DE MENSAGENS VIA APLICATIVO WHATSAPP. ATO ILÍCITO . DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . - Para ser reconhecida a responsabilidade civil extracontratual, é necessária a existência concomitante de 04 (quatro) elementos: conduta (omissiva ou comissiva), dano, nexo causal e o elemento subjetivo consistente na culpa - O envio de mensagens ofensivas à honra e à imagem da pessoa, em grupo de mensagens do aplicativo whatsapp, constitui ato ilícito causador de violação aos direitos da personalidade, ocasionando danos morais - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com os atos ilícitos e as suas repercussões. (TJ-MG - Apelação Cível: 50001205920218130106, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/03/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Mensagem ofensiva enviada à autora pela ré via WhatsApp. Sentença de parcial procedência . Cerceamento de defesa não caracterizado. Julgamento antecipado da lide legitimado nas circunstâncias. Insurgência da ré. Ofensa não controvertida . Mensagem veiculada em grupo do WhatsApp formado por moradores do mesmo condomínio com xingamento direcionado à autora, qualificando-a como "chifruda". Inexorável reconhecimento do grave viés ofensivo à honra e ao decoro da autora, a importar atentado à dignidade cuja reprovação se impõe. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com as diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade . Manutenção em R$ 3.000,00. Sentença mantida. Recurso não provido . (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1014570-03.2023.8.26 .0152 Cotia, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 11/04/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima, com a negativação indevida do seu nome.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
mas suspenso o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)